Tribunal: TJDFT
Processo: 0722266-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722266-02.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MAISON INCORPORAÇÃO E EDIFICAÇÃO SPE LTDA RECORRIDA: DEJANETE FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. INFORMAÇÃO INCORRETA DO SISTEMA PJE. ADVOGADO. DEVER DE OBSERVAR O PRAZO PREVISTO NA LEI. 1. De acordo com precedente desta Corte, os prazos disponibilizados na plataforma eletrônica do PJE constituem meras ferramentas de gestão de tramitação processual, não influenciando o cômputo dos prazos previstos na lei. 2. Dessa forma, sendo a parte detentora de prazo simples para a realização do depósito de valores para pagamento do débito, o prazo em dobro informado equivocadamente no Sistema do PJe não configura justa causa para legitimar a tempestividade do cumprimento da obrigação em prazo diverso do previsto em lei, sobretudo porque é dever do patrono da parte conhecer os prazos legais. Ademais, na própria decisão que determinou o pagamento voluntário da dívida consta expressamente o prazo simples de 15 dias para o cumprimento da obrigação. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1°, inciso III, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5°, 8°, 223, caput e §§ 1° e 2°, 523, caput e §1°, todos do CPC, e 884 do Código Civil, pois, havendo equívoco na contagem do prazo pelo sistema PJ-e para pagamento/depósito em Juízo do valor devido, a parte não pode ser prejudicada pelo erro do Judiciário, reputando-se, assim, tempestivo o expediente cumprido dentro do lapso temporal indicado pelo sistema eletrônico, por se tratar de justa causa e para evitar enriquecimento ilícito. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com base em julgados do TJMG e do STJ. Requer no ID 45697496 – Pág. 26 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO (OAB/DF 12.004), ALEXANDRE SPEZIA (OAB/DF 20.555) e EDUARDO MARQUES (OAB/DF 66.205). Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às defendidas teses de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, é descabido falar “em violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida”. (AgInt no REsp n. 1.996.768/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 5°, 8°, 223, caput e §§ 1° e 2°, 523, caput e §1°, todos do CPC, e 884 do CCB, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a Corte Superior também entende que "as informações processuais constantes do sistema eletrônico do Tribunal de origem ou de sítio na rede mundial de computadores têm caráter meramente informativo e eventuais equívocos não configuram justa causa para devolução de prazos processuais" (AgRg no AREsp n. 2.274.653/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023). Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência do STJ, a “Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso especial tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do art. 105, III da Constituição Federal”. (AgInt no AREsp n. 2.140.957/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023). Determino que as futuras publicações dirigidas a MAISON INCORPORAÇÃO E EDIFICAÇÃO SPE LTDA. sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO (OAB/DF 12.004), ALEXANDRE SPEZIA (OAB/DF 20.555) e EDUARDO MARQUES (OAB/DF 66.205). Por fim, no que se refere ao pedido majoração dos honorários advocatícios, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015